Tribunal: TJDFT
Processo: 0739429-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência, sendo inviável a rediscussão da matéria após a preclusão temporal. 1.2 Caso em que a decisão apontada como agravada, em resposta ao pedido de reconsideração, apenas reiterou os termos de decisão anterior, sem introduzir novos elementos de deliberação capazes de reabrir o prazo recursal.
2. A possibilidade de requerer gratuidade de justiça a qualquer tempo não afasta a necessidade de impugnação tempestiva de decisão desfavorável, sob pena de preclusão.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.